Tribunal: TJMT
Processo: 0001990-72.2012.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0001990-72.2012.8.11.0018
RECORRENTE: JOHN EDER DOS SANTOS BONFIM
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 17587987) interposto por JOHN EDER DOS SANTOS BONFIM, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 15849977):
“AGRAVO DE EXECUÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS [NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL] E TRÁFICO DE DROGAS - REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO - FALTA DISCIPLINAR COMETIDA NÃO ENSEJARIA A REGRESSÃO DE REGIME E IMPRESCINDIBILIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD - PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE E RECONDUÇÃO AO REGIME SEMIABERTO - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO AUTORIZADA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FALTA NÃO SE REFERE À CONDUTA PERPETRADA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - PREMISSA DA PGJ - APURAÇÃO PELO DIRETOR DA CADEIA - DESNECESSIDADE - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS - ORIENTAÇÃO DO STF - RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracteriza falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a transferência do agravante para regime mais rigoroso. (TJMT, HC no1105-A92015; TJMT, AgExPe no 130231/2017) “Execução Penal. Recurso Extraordinário. Prática de falta grave. Prévio procedimento administrativo disciplinar. Desnecessidade. Repercussão geral reconhecida. 1. Nos termos das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 2. Assim sendo, a apuração da prática de falta grave perante o juízo da Execução Penal é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF). 3. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional suscitada.” (STF, RE no 972598 RG)” (AgExPe 0001990-72.2012.8.11.0018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/09/2019)
Alega violação ao art. 59 da Lei n. 7.210/84 e à Súmula 533 do STJ, ao argumento de imprescindibilidade da instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para a apuração de falta grave.
Recurso tempestivo (Id. 20916469.
Contrarrazões – Id. 23597465.
É o relatório.
Decido.
Na análise de admissibilidade de Id. 23658965 foi identificado que a matéria discutida no presente recurso já havia sido analisada pelo STJ no recurso paradigma 1378557/RS (Tema 652), que fixou a tese de que, “Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.” (REsp 1378557/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 21/03/2014) (destaquei)
Assim, em razão da aparente desconformidade do acórdão com o entendimento do STJ, oportunizou-se a retratação pela Câmara julgadora.
Nada obstante, nos termos do acórdão de Id. 31819972, a Primeira Câmara de Direito Privado, em reanálise da matéria em juízo de retratação, manteve o aresto sob o fundamento de que “O referido acórdão seguiu entendimento firmado pelo c. STF, em repercussão geral, segundo o qual a necessidade de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) pode ser afastada pela oitiva do reeducando, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público (RE no 972598 RG/RS - Relator: Min. Roberto Barroso - 4.10.2017).”
Dessa forma, não tendo sido realizado o juízo de retratação pelo órgão fracionário, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC/15, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v